Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711898-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILA NAGATA AGRAVADO: CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA - EPP, CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCILA NAGATA contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA – EPP e OUTROS, determinou que seja aguardado o julgamento do Agravo de Instrumento no 0708322-59.2024.8.07.0000 para o prosseguimento do feito (ID 188697324 da origem). Em suas razões recursais (ID 57216303), a exequente alega que os devedores apresentaram várias impugnações para adiar o cumprimento da obrigação, mas já juntaram planilha em que reconheceram o valor da dívida no montante de R$ 394.844,00. Aponta que o Juízo originário homologou os cálculos da contadoria e fixou o valor devido em R$ 572.067,15, contudo, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0708322-59.2024.8.07.0000 de relatoria da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA contra a decisão homologatória. Afirma que, mesmo que os requerimentos da parte executada sejam acolhidos no mencionado recurso, os executados já concordaram com o valor incontroverso da dívida no montante de R$ 394.844,00. Argumenta que a suspensão do feito não garante a satisfação do débito e a menor onerosidade para os agravados, tendo em vista que a protelação fará incidir os consectários legais sobre o valor devido. Sustenta que a probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes porque a parte devedora busca procrastinar a quitação do débito e o prosseguimento do feito poderia ocorrer por meio de constrição patrimonial, mas sem a realização de atos expropriatórios. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o prosseguimento do feito até o valor incontroverso de R$ 394.844,00 ou o prosseguimento do cumprimento de sentença com a tomada de medidas apenas constritivas. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. Preparo regular (ID 57246671). É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que não se verifica a plausibilidade da tutela de urgência requerida, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários caso o agravo de instrumento não seja provido. Assim, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, o direito invocado pela parte recorrente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora